Tribunal: TJBA
Processo: 0001610-58.2006.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001610-58.2006.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OUROLANDIA

Advogado(s)
:
ROSSINI BARRETO COCENTINO FILHO

APELADO: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MOREIRA LIMA LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO LIMA DOS SANTOS, RUBEM FERREIRA GOMES, LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS

MAF 06

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. EMPENHOS ASSINADOS PELO PREFEITO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO E DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Ourolândia, contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Auto Posto de Combustíveis Moreira Lima Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento do valor remanescente dos empenhos emitidos em favor da autora.

2. O Município sustenta ausência de comprovação do recebimento dos combustíveis, ante a inexistência de atesto por servidor público nas notas fiscais, e requer redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, em razão de suposta sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Questão em discussão: definir se a ausência de atesto formal de servidor público nas notas fiscais é suficiente para afastar o dever de pagamento pelos combustíveis fornecidos à Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As notas de empenho juntadas aos autos, devidamente assinadas pelo Prefeito à época, constituem prova robusta do fornecimento dos combustíveis, corroborada por documentos fiscais e pela confissão do gestor municipal, configurando a existência da dívida e do dever de contraprestação.

5. Compete ao Município comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu ao limitar-se a alegações genéricas sobre a ausência de atesto.

6. O inadimplemento contratual diante de fornecimento comprovado implica enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico.

7. A alegação de sucumbência recíproca não procede, pois o Município foi integralmente vencido quanto aos pedidos principais formulados na inicial, inexistindo proporcionalidade a ser observada na fixação dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. O empenho assinado pela autoridade competente presume a efetiva entrega do bem ou serviço, cabendo à Administração demonstrar o contrário.

2. O inadimplemento contratual pela Administração diante de fornecimento comprovado configura enriquecimento ilícito vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 4.320/1964, art. 58; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0008150-15.2012.8.05.0137, Rel. Lisbete M. T. Almeida C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 02.09.2024; TJSP, Apelação nº 1007299-05.2021.8.26.0348, Rel. Paulo Cícero Augusto Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, j. 02.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0001610-58.2006.8.05.0137, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE OUROLÂNDIA
e como apelado
AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS MOREIRA LIMA LTDA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator